Tribunal: TCU
Processo: 009.918/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6233/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Marcos Luis Maia de Oliveira emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato concessório em epígrafe, a unidade instrutora identificou como irregularidade a permanência de parcela judicial relativa à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) do art. 14 da Lei n.o 12.716/2012 [10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial-Outros) - R$ 1.086,29], bem como do reposicionamento de "12 referências" [16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 77,42]; considerando que a rubrica questionada se refere à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada de que tratou o art. 14 da Lei 12.716/2012, objeto de demanda judicial proposta pela Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - ASSECAS, por meio da qual aquela entidade associativa obteve provimento favorável aos seus associados para manter o pagamento da aludida VPNI, conforme verifica-se a ementa do decisum , proferido pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região em sede de apelação da deliberação adotada no Mandado de Segurança Coletivo 0800320-97.2014.4.05.8100, que beneficiou o interessado (peça 3, p. 76): "10. Apelação provida para conceder a segurança e determinar liminarmente à autoridade impetrada que se abstenha de descontar ou restabeleça o pagamento da rubrica VPNI-Art. 14 Lei 12.716 dos substituídos nos valores anteriormente percebidos, devendo abster-se de descontar da referida rubrica qualquer valor percebido a título das variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGPE [Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo] e/ou GDACE [Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos], para mais ou para menos, referenciadas nas Leis n. 12.702/2012 e 12.778/2012." considerando que a parcela ora impugnada foi originalmente instituída pelo Decreto-Lei 2.438/1988, a título de "complementação salarial", reestabelecida pela Lei 11.314/2006 e, finalmente, fixada pelo art. 14 da Lei 12.716/2012, do seguinte teor: "Art. 14. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de que trata o art. 9o da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, a partir de 1o de fevereiro de 2012, será devida nos percentuais de 100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível superior e de 70% (setenta por cento) para os ocupantes de cargos de nível intermediário, incidentes sobre o vencimento básico do respectivo padrão em que o servidor se encontrava posicionado em 1o de fevereiro de 2012. Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem ou gratificação e será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais" (grifei). considerando que vantagem deveria ser paga na forma de VPNI, no valor verificado em fevereiro de 2012, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral dos servidores federais, devendo, por fim, ser gradativamente absorvida no caso de promoções, progressões ou reestruturação de cargos, a partir daí; considerando que o órgão de origem passou a considerar, equivocadamente, para fins de absorção, a variação para cima, isto é, positiva, da pontuação auferida pelo servidor para fixação da gratificação de desempenho, ou seja, a parcela variável, de caráter pro labore faciendo , foi utilizada para o abatimento paulatino da vantagem, sendo que tal procedimento, no entender da Administração, configuraria a hipótese prevista no parágrafo único do citado art. 14 da Lei 12.716/2012, ensejando, entretanto, pela sua impertinência, diminuição no valor da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE em detrimento dos proventos do servidor, fato que motivou a demanda judicial; considerando que o comando da decisão judicial está atrelado, no que tange à absorção da rubrica, tão somente à parte variável da gratificação, que pode oscilar para mais ou para menos, sendo que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE e/ou Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos - GDACE são compostas, também, de parcela fixa, invariável, equivalente a 30 pontos para o servidor ativo e 50 pontos para o servidor inativo, sobre a qual incidem os reajustes futuros ou as reestruturações de cargos da categoria, sendo certo que as alterações advindas daí resultarão na elevação dos proventos de inatividade e, por consectário lógico, no aumento do valor dos aludidos pontos, situação que autoriza a correta absorção da rubrica em tela; considerando que o provimento judicial outorgado no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320-97.2014.4.05.8100 que tramitou na 10a Vara Federal do Ceará/TRF-5, já passado em julgado, não faz oposição à absorção da parcela judicial, como também não tem o condão de afastar a irregularidade de sua manutenção nos proventos do interessado, uma vez que já deveria haver sido, há muito, totalmente absorvida; considerando que o provimento judicial não garantiu ao interessado o direito de receber ad aeternum o percentual decorrente do Decreto-lei 2.438/1988 sem que este fosse absorvido por reestruturações posteriores de sua carreira; considerando que a irregularidade em questão está pacificada no âmbito do Tribunal, conforme os Acórdãos 451/2020, 18594/2021, 519/2022, 1034/2022, 1341/2022, 1596/2022 e 9228/2022, 2187/2023, todos da 1a Câmara, e Acórdãos 11.583/2018, 2.894 e 3.134/2022, 1754 e 3228/2023, todos da 2a Câmara; considerando, ainda, que consta dos proventos do interessado a vantagem relativa ao reposicionamento de '12 referências', concedida com o fim de corrigir erros ocorridos na classificação de cargos integrantes da estrutura aprovada pela Lei 5.645/1970, cuja percepção é irregular por servidor ocupante da última posição da carreira, uma vez que seu pagamento configura bis in idem , em razão de não mais subsistir o motivo gerador da concessão da decisão judicial, conforme Acórdãos 9.871 e 9.874/2017, ambos da 2a Câmara; considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 12/08/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS);¿ considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que o parecer da Unidade Instrutora e Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e negativa de registro do ato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marcos Luis Maia de Oliveira, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 009.918/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcos Luis Maia de Oliveira (XXX.145.513-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas ("10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG" e "16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO"), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.